Tribunal: TJSP
Processo: 2158642-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Títulos sem lastro oferecidos em garantia – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária da agravada – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Títulos sem lastro oferecidos em garantia – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária da agravada – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores localizados na conta bancária da agravada, pois, no particular, há probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158642-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, são agravados PEEQFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e ELIAS
JONAS LANDSBERGER GLIK.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19329 --
Agravo de Instrumento n. 2158642-76.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO FIBRA S/A
Agravada: ELIAS JONAS LANDSBERGER GLIK e outro
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
TUTELA DE URGÊNCIA
Execução extrajudicial Cédula de crédito bancário Títulos
sem lastro oferecidos em garantia Pedido de tutela de urgência
para arresto de valores localizados na conta bancária da agravada
Probabilidade do direito e perigo de dano
Existência

Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil

Deferimento:
De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência
formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores
localizados na conta bancária da agravada, pois, no particular, há
probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos pelo art. 300
do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 107, proferida nos autos de ação de execução
de título extrajudicial ajuizada por BANCO FIBRA S/A contra ELIAS
JONAS LANDSBERGER GLIK e outro, que indeferiu a tutela de urgência
cautelar de arresto pretendida pelo exequente, ora agravante.
Inconformada
a
exequente
agrava,
sustentando a presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar.
Alega tratar-se de dívida originária de mútuo bancário no valor originário
de R$2.000.000,00, sendo a operação garantida por aval do também
executado ELIAS.
Diz que em maio de 2019 a empresa

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
executada formalizou pedido de recuperação judicial, o que incorreu no
vencimento antecipado da dívida. Alega ainda que parte das duplicatas
cedidas fiduciariamente pela PEEQFLEX, sacadas contra a multinacional
japonesa Yakult S.A., não foram pagas pela Yakult S.A., que ao receber os
respectivos avisos de protesto informou ao BANCO FIBRA que tais
duplicatas eram frias, em evidente negócio fraudulento.
Por esse motivo, ajuizou a demanda na
origem e requereu o arresto, à medida que os artigos 300 e 301, ambos do
Código de Processo Civil permitem a adoção dessa medida quando
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Argumenta que a empresa agravada possui
mais de 633 títulos protestados e emitiu mais de 15 cheques sem fundos,
o que corrobora tudo quanto aqui já exposto e justifica a concessão do
arresto cautelar pleiteado.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão da tutela de urgência pretendida.
Devidamente intimada, a parte agravada não
apresentou sua resposta ao recurso.
É o relatório.
I. Na origem, trata-se de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO FIBRA S/A
contra PEEQFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e ELIAS JONAS
LANDSBERGER GLIK, na qual o exequente pretende o recebimento
da quantia de R$1.352.988,58, referente a contrato de mútuo
formalizado por meio de crédito à exportação.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustentou o cabimento de tutela de urgência
de arresto, pois a parte executada garantiu o contrato de mútuo como
duplicatas sem lastro, o que demostrava o prévio intuito de não satisfazer
a dívida contraída, utilizando-se de estratagemas fraudulentos.
Alegou que
os
executados
já
possuem
diversos outros protestos e ações judiciais contra si. Requereu com base
no poder geral de cautela o deferimento da medida, com intuito de dar
efetividade ao processo.
Da decisão que indeferiu a tutela de urgência
pretendida, por entender ausentes os requisitos legais, foi interposto este
agravo. Que comporta provimento.
Realmente, pelas peças da ação originária,
verifica-se tratar de execução de cédula de crédito de exportação, no valor
de dois milhões de reais, a serem pagos em vinte quatro prestações. Além
do aval prestado pelo co-executado ELIAS, a operação restou garantida
pela cessão fiduciária de duplicatas.
Durante o transcorrer do negócio, a empresa
agravada formalizou pedido de recuperação judicial, que embora tenha se
seguido de pedido de desistência, acarretou o vencimento antecipado da
dívida.
E
ao
pretender
cobrar
as
duplicatas
recebidas em garantia, sacadas contra a empresa YAKULT S.A, constatou-
se que estas teriam sido sacadas sem lastro comercial.
Embora a empresa executada e o avalista
tenham sido notificados acerca do vencimento antecipado da dívida,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
deixaram de efetuar o pagamento, alcançando a dívida atualizada o valor
de R$1.352.988,58.

De fato, a empresa executada formulou
pedido de recuperação judicial, o que demonstra sua intenção de novar as
dívidas existentes e assim postergar seu pagamento. No mais, os títulos
ofertados em garantia, consistente em duplicatas sacadas contra a
empresa YAKULT S.A, foram sacados sem o devido lastro, o que denota a
prévia intenção da agravada em não saldar as suas dívidas.
O perigo de dano mostra-se presente, caso
formalizada a citação antes da realização de atos de constrição, porquanto
poderá acarretar o esvaziamento das contas do agravado, a fim de não
saldar a sua dívida.
Bem por isso, neste caso estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito do
agravante, e o perigo de dano, suficientes ao deferimento da tutela de
urgência pretendida, para imediato arresto "on line" da quantia
pretendida.
A providência vem ao encontro do art. 301 do
diploma processual, pelo qual: “A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida
idônea para asseguração do direito”.
E, no particular, o deferimento do arresto, tal
como requerido, constitui medida acautelatória do direito do agravante,
cabível e proporcional ao caso em tela.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de deferir a tutela de urgência pretendida,
para imediato arresto "on line" da quantia pretendida, confirmando a
tutela recursal anteriormente deferida.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --